Tribunal: TJSP
Processo: 3002806-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPVA – Exceção de pré-executividade – Acolhimento parcial – Redução do valor da multa, nos termos da Lei no 16.498/2017 – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Lei posterior mais benéfica – Aplicação do art. 106 do CTN – Precedente – Não provimento do recurso.